Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740643-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA contra decisão de ID 248584499 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0713053-46.2025.8.07.0006) proposta pela menor Y. B. S., representada por sua genitora, em face da ora agravante, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, a princípio, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão ID 76545489. Conforme manifestação de ID 79448321, o Ministério Púbico aponta a perda do objeto recursal, uma vez que foi proferida sentença no processo de origem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que efetivamente foi proferida sentença em 16/10/2025 (ID 253691363), que extinguiu o feito, com julgamento do mérito, homologando o acordo celebrado entre as partes. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora